Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo, deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. O Agravante sustenta a invalidade da notificação de intenção de retomada do imóvel pela Locadora, uma vez que o AR encaminhado ao endereço do seu restaurante foi assinado por pessoa diversa de seu representante legal. Argumenta a diversidade de caligrafia referente à assinatura constante no AR e que somente teve ciência da vontade da Locadora de não renovar o pacto locatício mediante sua intimação judicial para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, o qual esgotará em 19/02/2020. Afirma que funciona no imóvel locado seu restaurante que provê o sustento de sua família e no qual emprega 3 (três) funcionários, reitera que na ação de despejo por denúncia vazia é necessária a comprovação de entrega de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Alude à necessidade da instauração do contraditório para apuração da assinatura aposta no AR e requer, ao final, a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, com a determinação de realização de perícia grafotécnica no AR e, alternativamente, o deferimento do prazo de 60 (sessenta) dias para que promova a desocupação voluntária do bem locado. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar. É a suma dos fatos. Recebido na data de hoje – 19/02/2020. É certo que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada” (Art. 59, §1o, inciso VIII da Lei n. 8.245/91). Portanto, no contrato de locação por prazo determinado, findo o término do prazo de locação não residencial, o Locador poderá valer-se da ação de despejo em até trinta dias do termo do pacto OU do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada” (Art. 59, §1o, inciso VIII da Lei n. 8.245/91). Com efeito, o contrato não residencial por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Se o Locatário permanecer no imóvel por mais trinta dias, sem oposição do Locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado (Art. 56 da Lei n. 8.245/91). Apenas nos contratos de locação por prazo indeterminado é que se faz necessária a notificação do Locatário pelo Locador no sentido de que pretende reaver o imóvel com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a sua desocupação (Art. 57 da Lei n. 8.245/91). No caso, o Agravante sustenta que não foi previamente notificado quanto ao intento de retomada do bem pela Locadora, ora Agravada, uma vez que, segundo alega, o Aviso de Recebimento teria sido recebido por pessoa estranha que teria forjado sua assinatura. Compulsando os autos originários, verifico que a Ação de Despejo por Denúncia Vazia foi ajuizada em 13/12/2019, ou seja, no prazo de 30 (trinta) dias do termo final do pacto locatício ocorrido em 04/12/2019, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação Firmado em 05 de Maio de 2018. Dessa forma, em que pese a divergência de caligrafia referente ao Aviso de Recebimento da Notificação Extrajudicial, encaminhada em 05/11/2019, cujo objeto é a “ausência de interesse na continuidade da locação” em relação à assinatura do Agravante no contrato locatício, a propositura da ação no prazo de até 30 (trinta) dias do término do contrato autoriza a concessão da liminar de despejo. Ademais, não consta nos presentes autos notícia acerca do ajuizamento de eventual ação renovatória. No entanto, levando em consideração que no imóvel funciona um restaurante, bem como que seu despejo liminar ensejará a retirada de maquinário, deverá ser concedido prazo ao Agravante para que proceda à desocupação do bem. À vista do exposto, concedo ao Agravante o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação do imóvel a contar da data de hoje. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator